Tribunal: TJBA
Processo: 0569424-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569424-69.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CAMILO VIEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, THAIS GUSMAO MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL CLARA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação de cobrança de seguro de vida por invalidez permanente relacionada à atividade laboral, afastando a cláusula excludente de cobertura por doença ocupacional. A embargante alega omissão e contradição quanto à análise da cláusula contratual e à aplicabilidade da cobertura securitária ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar adequadamente cláusulas contratuais e aspectos fáticos relevantes sobre a natureza da incapacidade do recorrido e a abrangência da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade integrar o julgado para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso, incluindo a análise da cláusula excludente de cobertura, a perícia judicial que atestou a invalidez permanente e a inaplicabilidade do Tema 1.068 do STJ ao caso.

5.
A cláusula excludente foi afastada com base no Código de Defesa do Consumidor, por ausência de informação clara e destacada, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.
A pretensão da parte embargante é rediscutir fundamentos já analisados, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

7.
A oposição de embargos com intuito exclusivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório, o que não se verifica na hipótese, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Tese de julgamento
: “Não se admite o uso dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir fundamentos da decisão já apreciados de forma clara e fundamentada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0569424-69.2014.8.05.0001
, em que figura como Embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e como Embargados
CAMILO VIEIRA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04